Tribunal: STJ
Processo: 2108545-67.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2073566 - SP (2023/0156355-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
MARCELO GUIMARÃES DA SILVA - RJ098884
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA COMERCIO DE METAIS LTDA - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: CINTRA METAIS TUBOS E CONEXÕES LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: LASPRO CONSULTORES LTDA. - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SÍNDICO - SP098628
MAURICIO TASSINARI FARAGONE - SP131208
CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI No 7.661/1945.
HOMOLOGAÇÃO.
QUADRO
GERAL
DE
CREDORES.
AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se na hipótese em que a falência foi decretada
sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 é possível a realização do ativo
antes da consolidação do quadro geral de credores.
2. Não há falar em contradição ou obscuridade se o acórdão recorrido não
contém premissas inconciliáveis e pode ser facilmente compreendido.
2. Nos termos do artigo 192, § 1o, da Lei no 11.101/2005, ainda que a
falência tramite sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/1945, não há mais
óbice para que, uma vez concluída a arrecadação, os bens sejam alienados,
independentemente da formação do quadro geral de credores.
3. A antiga Lei de Falências já previa a possibilidade de alienação dos bens
arrecadados que não tem como ser guardados sem grande despesa,
mediante petição fundamentada do síndico e autorização judicial.
4. Na hipótese, a manutenção dos bens cuja alienação se pretende gerava
altos custos para a Massa Falida.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso
especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins. Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49295042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/08/2025. Código de Controle do Documento: 25a62406-8e68-4646-b390-87e9a364c8a4

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49295042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/08/2025. Código de Controle do Documento: 25a62406-8e68-4646-b390-87e9a364c8a4

RECURSO ESPECIAL No 2073566 - SP (2023/0156355-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
MARCELO GUIMARÃES DA SILVA - RJ098884
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO
LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA COMERCIO DE METAIS LTDA - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: CINTRA METAIS TUBOS E CONEXÕES LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: LASPRO CONSULTORES LTDA. - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SÍNDICO - SP098628
MAURICIO TASSINARI FARAGONE - SP131208
CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI No 7.661/1945.
HOMOLOGAÇÃO.
QUADRO
GERAL
DE
CREDORES.
AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se na hipótese em que a falência foi decretada
sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 é possível a realização do ativo
antes da consolidação do quadro geral de credores.
2. Não há falar em contradição ou obscuridade se o acórdão recorrido não
contém premissas inconciliáveis e pode ser facilmente compreendido.
2. Nos termos do artigo 192, § 1o, da Lei no 11.101/2005, ainda que a
falência tramite sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/1945, não há mais
óbice para que, uma vez concluída a arrecadação, os bens sejam alienados,
independentemente da formação do quadro geral de credores.
3. A antiga Lei de Falências já previa a possibilidade de alienação dos bens
arrecadados que não tem como ser guardados sem grande despesa,
mediante petição fundamentada do síndico e autorização judicial.
4. Na hipótese, a manutenção dos bens cuja alienação se pretende gerava
altos custos para a Massa Falida.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SALUM ABDALA
CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, impugnando acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que indeferiu o
pedido da ora agravante “para que a realização do ativo ocorra somente
após a homologação definitiva do Quadro Geral de Credores”. Pleito de
reforma. Impossibilidade. Diferentemente do previsto na Lei no 11.101/05,
nos processos que tramitam sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/45, em
regra, a realização do ativo somente terá início após a formação
/consolidação do quadro geral de credores, a menos que, justificadamente,
se dê no interesse dos próprios credores, como no presente caso. Recurso
não provido" (e-STJ fl. 727).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 740/744).
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos
com as respectivas teses:
(i) artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil - porque o acórdão recorrido
apresenta contradição e obscuridade, tendo considerado que o Decreto-Lei no 7.661
/1945 permite, em casos específicos, a realização do ativo antes da homologação
definitiva do quadro geral de credores, não havendo, porém, nenhuma menção a
referida permissão na legislação citada, e
(ii) artigo 192 da Lei no 11.101/2005 (LREF) - porque a Lei no 11.101
/2005 prevê que os processos iniciados antes de sua vigência devem ser concluídos
nos termos do Decreto-Lei no 7.661/1945.
Ressalta que, na hipótese, tanto o pedido de falência, quanto sua
decretação, se deram em momento anterior à entrada em vigor da LREF.
Defende que a realização do ativo somente pode ocorrer após a formação
definitiva do quadro geral de credores, sendo que no caso em análise, ainda há
incidentes de habilitação de crédito pendentes de julgamento.
Relata que há questão prejudicial, pois há recurso especial pendente de
julgamento, concernente ao AI no 2123000-37.2022.8.26.0000/50000, no qual se
aponta violação do artigo 123, § 2o, do Decreto-Lei no 7.661/1945 e do artigo 192 da
Lei no 11.101/2005.
Requer que seja dado provimento ao recurso para que seja suspensa a
realização dos leilões dos imóveis arrecadados até a homologação definitiva do quadro
geral de credores.
Contrarrazões às fls. 786/801 (e-STJ).
A Massa Falida de Salum Abdalla Construções e Participações e
Administração e Outras afirma que o recurso não merece ser conhecido, não havendo
efetiva demonstração de violação dos dispositivos mencionados, além de a pretensão
esbarrar na censura da Súmula no 7/STJ.
Assevera que todos os imóveis que a falida identifica como sendo de sua
propriedade estão arrecadados e avaliados, inexistindo qualquer impropriedade para
com o Decreto-Lei no 7.661/1945.
Esclarece que o processo de falência já se arrasta por mais de 26 (vinte e
seis) anos sem a venda de nenhum bem e a agravada jamais cumpriu com as
obrigações legais previstas na legislação falimentar, aduzindo que o quadro de
credores já foi compilado e apresentado nos autos.
Ressalta, ainda, que os imóveis da massa estavam sendo alugados
ilegalmente pela falida.
Entende que, na hipótese, as disposições do DL no 7.661/1945 não têm se
mostrado efetivas para a resolução da presente demanda. Destaca, além disso, que a
Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

própria falida compareceu aos autos afirmando que não tem mais como manter os
imóveis e arcar com os ônus
e fiscais.
propter rem
Pela decisão de fls. 823/828 (e-STJ) foi concedido efeito suspensivo parcial
ao recurso, permitindo o praceamento dos bens, mas sem a expedição da
respectiva carta de arrematação/adjudicação.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do
recurso especial, em parecer assim sintetizado:

"RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No
11.101/05 AO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE ATIVO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 192 DA LEI No 11.101/05. VENDA ANTECIPADA DE
BENS ARRECADADOS. POSSIBILIDADE. COMANDO INSERTO NO ART. 73
DO DECRETO-LEI No 7.661/45. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. -
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso especial" (e-STJ fl.
856).

É o relatório.

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se na hipótese em que a falência foi decretada o sob a égide
do Decreto-lei no 7.661/1945 é possível a realização do ativo antes da consolidação do
quadro geral de credores.
A insurgência não merece prosperar.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, da falência de Cintra Metais, Tubos e Conexões Ltda.,
cujos efeitos foram estendidos para alcançar a ora recorrente, Salum Abdalla
Construções, Participações e Administração Ltda.
Durante o trâmite processual, que já dura mais de 25 (vinte e cinco) anos,
foram arrecadados bens imóveis, tendo sido determinada pela Juíza de primeiro grau
a alienação em hasta pública de alguns desses bens, decisão contra a qual a
recorrente interpôs agravo de instrumento, afirmando que o quadro geral de credores
não está consolidado.
O agravo de instrumento não foi provido, em votação unânime, pela 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o
entendimento de que a alienação iria se dar no interesse dos credores.
Sobreveio o recurso especial.

2. Da falha na prestação jurisdicional

A recorrente aponta a existência de contradição e obscuridade no aresto
recorrido, pois foi considerado que o Decreto-Lei no 7.661/1945 permite, em casos
específicos, a realização do ativo antes da homologação definitiva do quadro geral de
credores, sem especificação da norma autorizadora.
Vale esclarecer que a contradição a que alude o artigo 1.022 do CPC/2015
consiste na existência de proposições inconciliáveis no acórdão, o que não ocorreu no
presente caso.
Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

Conforme se colhe do aresto recorrido, a Corte de origem considerou que
nos processos que tramitam sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/2005, em regra, a
realização do ativo se dará somente após a consolidação do quadro geral de credores,
salvo se for no interesse dos próprios credores e, no caso, esse interesse estaria
demonstrado:
"Com a vinda das informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, as
quais se toma por razões de decidir, foi possível verificar que a realização do
ativo antes da homologação definitiva do Quadro Geral de Credores busca
efetivamente resguardar o interesse dos próprios credores (...)" (e-STJ fl. 742)

Não há, portanto, proposições inconciliáveis que maculariam o aresto
recorrido, nem tampouco obscuridade, pois a decisão foi redigida de forma
suficientemente clara, não havendo obstáculo para sua compreensão.

3. Da violação do artigo 192 da Lei no 11.101/2005

A recorrente sustenta que, na hipótese, a falência foi requerida e decretada
na vigência do Decreto-Lei no 7.661/1945, de forma que a ele não se aplicam as
disposições da Lei no 11.101/2005. Assim, a realização do ativo somente pode ocorrer
após a formação definitiva do quadro geral de credores, estando pendentes incidentes
de habilitação de crédito sem julgamento.
De fato, nos termos do artigo 192 da Lei no 11.101/2005, ela não se aplica
aos processos de falência que tiveram a quebra decretada anteriormente ao início de
sua vigência, como no caso dos autos. Eis os termos do referido dispositivo legal:

"Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de
concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que
serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho
de 1945.
§ 1o Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de
falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa
falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da
formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.
§ 2o A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei não
obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver
descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido
baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e
empresas de pequeno porte a que se refere a Seção V do Capítulo III desta
Lei.
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, se deferido o processamento da
recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos
submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na
recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.
§ 4o Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência
resultantes de convolação de concordatas ou de pedidos de falência
anteriores, às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei no
observado, na decisão que decretar a
7.661, de 21 de junho de 1945,
falência, o disposto no art. 99 desta Lei.
§ 5o O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou
móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em
favor da massa". (incluído pela Lei no 11.127, de 2005)

Porém, conforme se verifica do § 1o do referido dispositivo legal, como não é
mais possível a concessão de concordata suspensiva nos processos em curso, não há
mais óbice para que, uma vez concluída a arrecadação dos bens, eles sejam desde
logo alienados, independentemente da formação do quadro geral de credores.
Vale mencionar a lição de Marcelo Barbosa Sacramone:
Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

"(...)
Embora o Decreto-Lei n. 7661/45 permaneça aplicável nessas
hipóteses, não se justificaria a manutenção de suas fases estanques e
sucessivas, que comprometiam a maximização do valor dos ativos e a
satisfação dos credores. Diante da impossibilidade de concessão da
concordata suspensiva, os ativos, assim que arrecadados pelo
síndico, poderiam ser imediatamente alienados, independentemente
ou da conclusão do inquérito
da formação do quadro geral de credores
judicial. Podem também ser locados ou arrendados, mediante autorização
judicial, para produzir renda para a Massa Falida até que possam ser
alienados" (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2a
ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, pág. 687 – grifou-se)

Explica Manoel Justino Bezerra Filho ao comentar o artigo 192 da Lei no
11.101/2005:

"(...)
18. Embora o processamento se dê na forma da lei anterior, ainda
assim a venda dos bens arrecadados pode ser feita na forma prevista
parcialmente na nova Lei, ou seja, venda dos bens imediatamente após a
arrecadação, não havendo necessidade de se aguardar a formação

do quadro-geral de credores ou a conclusão do inquérito judicial.
Este dispositivo é salutar, pois a protelação na venda dos bens
arrecadados sempre é causa de desvalorização, quando não de perda
total do valor.
19. Observe-se aqui o hibridismo processual, ante a permissão da
lei para vender imediatamente os bens arrecadados, previsão que existe na
nova Lei e que se aplicará também ao processo falimentar correndo sob a
égide da lei anterior" (Lei de recuperação de empresas e falência [livro
eletrônico] : Lei 11.101/2005 : comentada artigo por artigo / Manoel
Justino Bezerra Filho, Adriano Ribeiro Lyra Bezerra, Eronides A. Rodrigues
dos Santos. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022 - grifou-
se).

Álvaro Mariano também afirma:

"(...)
Quanto às falências regidas pelo revogado Decreto-Lei no 7.661
/1945, as regras do art. 192 impuseram alterações à disciplina antiga.
Assim, por um lado, proibiu as concessões de concordatas suspensivas a
partir de
, mesmo que já impetradas - embora ainda não
9/6/2005
concedidas - antes da mencionada data (§ 1o).
(...)
Por outro lado, o art. 192 revestiu a 'antiga' falência de dois
instrumentos modernos e efetivos próprios da 'nova falência' e em plena
conformidade com a celeridade e a economia processual (especialmente à luz
do art. 75, caput e §§ 1o e 2o).
Primeiro, deixaram de ser aplicáveis aos processos falimentares
antigos as restrições do art. 114 da Lei de Falências e, portanto, mesmo não
dotadas de comitê de credores, as falências regidas pelo decreto-lei
revogado passaram a admitir a alienação de ativos tão logo
concluída sua arrecadação, independentemente da prévia formação
do quadro geral de credores - tal como prevê para os atuais feitos, o
"
vigente art. 139 (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. Paulo
Fernando Campos Salles de Toledo, coordenador. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021, págs. 1.079/1.080 - grifou-se)

Cumpre assinalar, ainda, que o Decreto-Lei no 7.661/1945 prevê em seu
artigo 73 que os bens arrecadados que não possam ser guardados sem grande
despesa, podem ser vendidos mediante petição fundamentada do síndico e autorização
judicial.
Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

No caso em análise, como se verifica das informações da Juíza de primeiro
grau citadas no acórdão recorrido, a decisão de alienação do ativo apurado "acolheu
pedido da massa falida" (síndico). Ademais, restou consignado que

"(...)
A decisão agravada considerou, também, que a manutenção de
ativos de titularidade da massa sem sua alienação, por mais de 20
anos, importava altos custos de manutenção, seja de manutenção em
si do bem, para que ele não se deteriorasse e/ou fosse invadido,
perdendo valor intrínseco, seja de pagamento de tributos.
Vale lembrar que esses tributos, incidentes sobre ativos da
massa, são classificados como encargos da massa, com pagamento
preferencial diante dos demais credores. Desse modo, ao permitir o aumento
do valor dos encargos da massa, ponderou-se que se estaria permitindo
que os ativos disponíveis aos demais credores — fiscais e quirografários —
fossem consumidos com impostos incidentes, em nítido prejuízo à massa de
credores.
(...)
Concluiu-se, portanto, na decisão agravada, que a decisão de
alienação dos ativos, além de se tratar em medida mais benéfica à massa
dos credores, por evitar o crescimento infinito do passiva da falida com
créditos superpreferenciais, em razão dos custos de manutenção e dos
tributos incidentes sobre os bens, importaria, ainda, em pleno atendimento
aos princípios gerais que regem a legislação falimentar, dando destinação
produtiva a esses bens" (e-STJ fl. 729).

Portanto, foi levado em conta que a manutenção dos bens vinha gerando
grandes despesas para a Massa, prejudicando os credores.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE FALÊNCIA.
VENDA ANTECIPADA DE BENS ARRECADADOS. REQUISITOS LEGAIS.
DESPESAS DE GRANDE MONTA SUPORTADAS PELA MASSA FALIDA.
CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
ARTIGOS ANALISADOS: 471, CAPUT, E 473 DO CPC; 73, CAPUT, DO DL
7.661/45; E 192, § 1o, DA LEI 11.101/05.
1. Ação de falência distribuída em
. Recurso especial concluso ao
17/9/1999
Gabinete em
.
8/10/2009
2. Controvérsia que se cinge a determinar se é cabível a alienação
antecipada de bens integrantes do acervo patrimonial da massa falida da
sociedade recorrente.
3. O acórdão recorrido analisou devidamente a matéria em discussão,
mostra-se adequadamente fundamentado e não apresenta omissão,
contradição ou obscuridade.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
recurso especial.
7. Inocorrência de violação à decisão anterior proferida por esta Corte (REsp
n. 746.754/SP), pois se trata de recurso com objeto diverso.
8. Da interpretação conjunta dos arts. 192, § 1o, da Lei n. 11.101/05
e 73, caput, do DL 7.661/45, depreende-se que, nos processos em
trâmite à época da entrada em vigor da nova lei de falências, admite-
se, em situações específicas e em benefício da massa falida - como
verificado na hipótese -, a venda antecipada de bens integrantes do
acervo arrecadado.
9. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

10. Recurso especial não provido".
(REsp no 1.141.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
7/11/2013
18/11/2013

É oportuno lembrar, ainda, que os juros vencidos após a decretação da
quebra somente serão pagos, nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei no 7.661/1945,
se o ativo apurado for suficiente para o pagamento do principal, o que normalmente
não acontece. Assim, quem suporta a desvalorização do crédito são os credores.
É preciso destacar, também, que conforme informou a magistrada de
primeiro grau, o quadro geral de credores já havia sido inclusive publicado,
aguardando-se o decurso de prazo para impugnação:

"(...)
Por esse motivo, considerou-se que a liquidação desses ativos
antes que houvesse homologação do Quadro Geral de Credores o qual, frise-
se, foi regularmente publicado e aguarda decurso de prazo para impugnação
poderia resultar em pior situação para a massa de credores, que observaria
o passiva da massa crescer com novos encargos preferenciais a todos os
demais créditos" (e-STJ fl. 729).

Não se constata, diante disso, a alegada violação do artigo 192 da Lei no
11.101/2005.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC/2015),
haja vista que não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49295163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 11:58:11
Código de Controle do Documento: d9b5bc45-ba2f-4b5c-bf5b-e0f430181f35

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0156355-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.073.566 / SP
Números Origem: 000957435369 00095743536907435369019958260100
0009574353690743536901995826010010152018 07435369019958260100
10152018 20220000672390 20220000751469 21085456720228260000
2108545672022826000050000 583001995743536 7435369019958260100
957435369 95743536907435369019958260100
9574353690743536901995826010010152018
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO LTDA
- FALIDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
MARCELO GUIMARÃES DA SILVA - RJ098884
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: SALUM ABDALLA CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO LTDA
- MASSA FALIDA
RECORRIDO
: CINTRA COMERCIO DE METAIS LTDA - MASSA FALIDA
OUTRO NOME
: CINTRA METAIS TUBOS E CONEXÕES LTDA - MASSA FALIDA
RECORRIDO
: LASPRO CONSULTORES LTDA. - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SÍNDICO - SP098628
MAURICIO TASSINARI FARAGONE - SP131208
CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr.
GUSTAVO
MAURO
NOBRE,
pela
RECORRENTE:
SALUM
ABDALLA
CONSTRUCOES PARTIC E ADMINISTRACAO LTDA
Dr. ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, pelos RECORRIDOS: LASPRO
CONSULTORES LTDA. e Outros
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
C542212515:01881290308@
2023/0156355-8 - REsp 2073566
Documento eletrônico VDA49248512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/08/2025 20:05:50
Código de Controle do Documento: E62281F4-3857-4AD9-B985-AA3C56D23A09

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0156355-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.073.566 / SP
negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido
o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
C542212515:01881290308@
2023/0156355-8 - REsp 2073566
Documento eletrônico VDA49248512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/08/2025 20:05:50
Código de Controle do Documento: E62281F4-3857-4AD9-B985-AA3C56D23A09